Tribunal: CARF
Processo: 10580.006480/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ­ RECURSO ESPECIAL ­ DIVERGÊNCIA ­ MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO ­ CONCOMITÂNCIA.
Não se pode conhecer do recurso especial de divergência quando a decisão recorrida e o acórdão apontado como paradigma analisaram questões fáticas distintas (multa isolada exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título de carnê­leão e multa isolada incidente sobre a IRPJ devido a título de estimativa mensal, cujas penalidades decorrentes das infrações apuradas têm fundamentos legais diversos (artigo 44, § único, inciso III, da Lei n° 9.430/96, para o primeiro caso e artigo 44, § único, inciso IV, da Lei n° 9.430/96, para o segundo, com a redação vigente à época dos fatos em apreço).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO DO PRINCIPAL QUE APROVEITA AO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA PRECLUSÃO.
A contestação à imputação feita pelo Fisco de omissão de receita ou rendimento também ataca a imputação da multa pelo cometimento da infração, ainda que não haja contestação específica à exigência da penalidade.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.006480/2006-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.539 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO CRUZ VIEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO ESPECIAL -
DIVERGÊNCIA - MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO -
CONCOMITÂNCIA.
Não se pode conhecer do recurso especial de divergência quando a decisão
recorrida e o acórdão apontado como paradigma analisaram questões fáticas
distintas (multa isolada exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão e multa isolada incidente sobre a IRPJ devido a título de
estimativa mensal, cujas penalidades decorrentes das infrações apuradas têm
fundamentos legais diversos (artigo 44, § único, inciso III, da Lei n° 9.430/96,
para o primeiro caso e artigo 44, § único, inciso IV, da Lei n° 9.430/96, para o
segundo, com a redação vigente à época dos fatos em apreço).
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO DO PRINCIPAL QUE
APROVEITA AO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA PRECLUSÃO.
A contestação à imputação feita pelo Fisco de omissão de receita ou
rendimento também ataca a imputação da multa pelo cometimento da infração,
ainda que não haja contestação específica à exigência da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão e, no mérito, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.006480/2006-96
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.006480/2006-96

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2201-00.571, proferido na Sessão de 11 de março de 2010, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para afastar da exigência a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão. Votou pelas conclusões o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
HONORÁRIOS PAGADORA. ADVOCATÍCIOS. RECLAMANTE. FONTE.
A Reclamante, na qualidade de contratante dos serviços advocatícios prestados pelo
Contribuinte, é a fonte pagadora de sua remuneração, não podendo a retenção do
imposto de renda na fonte sobre a respectiva remuneração do Contribuinte ser atribuída
à empresa reclamada, responsável pelo pagamento à Reclamante.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFICIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CARNE-LEÃO.
Incabível a aplicação da multa isolada (art. 44, § Io , inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996),
quando em concomitância com a multa de oficio (inciso II do mesmo dispositivo legal),
ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.
O processo foi incluído na pauta desta Segunda Turmas da CSRF na Sessão de 24
de outubro de 2019 que decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse
complementado o exame de admissibilidade, nos termos do Acórdão no 9202-000.234.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) Concomitância das multas
isolada e de ofício (despacho e-fls. 168 a 174) e b) Possibilidade de exclusão de ofício da multa
isola pelo Colegiado a quo (Despacho e-fls. 242 a 244).
Os exames preliminares de admissibilidade, original e complementar, concluíram
pelo seguimento ao recurso em relação a ambas as matérias.
O contribuinte também interpôs Recurso Especial, o qual não teve seguimento.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, quanto à matéria
“Possibilidade de Exclusão de ofício da multa isolada”, em síntese, que se tratava de matéria
preclusa, pois não impugnada, e ao apreciá-la o Recorrido violou o art. 17, do Decreto no 70.235;
que do ângulo do processo civil, nos termos do art. 108, o juiz decidirá nos limites em que a lide
foi proposta; e de acordo com o Código de Processo Civil é defeso ao juiz proferir sentença, a
favor do autor, de natureza diversa do pedido; que o Colegiado não tinha o poder de afastar a
multa, como fez.
Sobre a concomitância da multa isolada com a multa de ofício, aduz que se trata
de duas penalidades distintas, não existindo óbice à aplicação das duas penalidades; que a
simultaneidade dessas multas não implica em bis in idem pois não decorrem da mesma infração;
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.006480/2006-96

que a multa de ofício somente será devida caso exista imposto a pagar por ocasião do Ajuste
Anual, já a multa isolada será devida ainda que, ao final do período, não reste imposto a recolher,
já que a infração da qual resulta essa multa consiste, simplesmente, no descumprimento do
regime de antecipação pelo carnê-leão, não possuindo qualquer relação com o pagamento em si
do imposto; que se foram cometidos dois ilícitos, são devidas as penalidades correspondentes a
cada um;
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso foi interposto tempestivamente e, quanto à matéria “possibilidade de
exclusão de ofício da multa isola pelo Colegiado a quo” atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Quanto a matéria concomitância da multa de ofício com a multa isolada
verifico que o Acórdão indicado como paradigma trata de Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e envolve a concomitância da multa pela não antecipação do imposto devido por
estimativa com a multa pelo não recolhimento do imposto quando da apuração do resultado final
do exercício, o que difere do caso dos autos, que trata de antecipação do imposto devido
mensalmente com o imposto devido no ajuste anula, por pessoas físicas. Este colegiado tem
jurisprudência consolidada no sentido de que, em tais casos, o paradigma não se presta para
comprovar a divergência. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-00.706, proferido na Sessão
de 26 de setembro de 2011, e relatoria do Conselheiro Gonçalo Bonet Allage. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
DIVERGÊNCIA - MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA.
Não se pode conhecer do recurso especial de divergência quando a decisão recorrida e o
acórdão apontado como paradigma analisaram questões fáticas distintas (multa isolada
exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e multa isolada
incidente sobre a CSLL devida a título de estimativa mensal), cujas penalidades
decorrentes das infrações apuradas têm fundamentos legais diversos (artigo 44, § único,
inciso III, da Lei n° 9.430/96, para o primeiro caso e artigo 44, § único, inciso IV, da
Lei n° 9.430/96, para o segundo, com a redação vigente à época dos fatos em apreço).
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria
possibilidade de exclusão de ofício da multa isola pelo Colegiado a quo”.
Quanto ao mérito, relativamente à preclusão, anoto que o lançamento exige do
contribuinte imposto devido referente a valores que teria sido recebidos de pessoas físicas, a
titulo de honorários, sobre os quais deveria incidir o imposto antecipado na forma do carnê-leão.
A autuação exigiu o imposto e, também, a multa isolada pela falta de recolhimento antecipado,
bem como a multa de ofício pela falta de declaração e pagamento do imposto na Declaração de
Ajuste.
Pois bem, é fácil notar que, tanto a incidência da multa isolada quanto da multa de
ofício decorrem diretamente do mesmo fato ensejador da obrigação principal. Num e noutro
caso, a multa decorre da omissão, no primeiro, em antecipar o pagamento, no outro, em declarar
e apurar os rendimentos quando da apresentação da DIRPF. Se é assim, ao impugnar a exigência
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.006480/2006-96

quanto ao principal, embora sem contestar especificamente a exigência das multa, o contribuinte
manifesta, também, e necessariamente, inconformidade quanto à multa, e nessas condições
entendo não ser o caso de se considerar a preclusão da matéria. Vale dizer, ao contentar a
infração o contribuinte, necessariamente, contesta a penalidade.
Registro que o fato de se discutir a concomitância das duas multas, e não a
incidência especificamente de uma e de outra penalidade, não muda esse fato, pois, de qualquer
forma concomitantemente ou não, só se pode falar em incidência das multas na medida em que
se entenda devido o imposto.
Anoto que questão semelhante a esta já foi analisada por este Colegiado. Refiro-
me ao Acórdão no 9202-006.065, de 24 de outubro de 2017, de relatoria da Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo. Ali se discutia, dentre outras coisas, a preclusão quanto à qualificação da
multa de ofício, que não teria sido especificamente contestada, e se entendeu que, como a defesa
da exigência do principal também atacaria os fundamentos da qualificação, pois embasados em
mesmos fundamentos de fato, a defesa quanto à exigência do imposto também seria defesa da
multa e da qualificação desta. Eis a ementa do julgado:
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO FRÁGIL. CONTESTAÇÃO DO PRINCIPAL QUE
APROVEITA AO ACESSÓRIO. PRECLUSÃO.
A contestação da qualificadora, ainda que frágil, tem de ser enfrentada pelo Julgador,
sob pena de cerceamento do direito de defesa. Ademais, quando a justificativa para a
qualificadora se confunde com a própria infração imputada, e esta é contestada, não há
que se falar em preclusão. Por outro lado, o agravamento da multa, por envolver
conduta apartada do momento e das circunstâncias de ocorrência do fato gerador,
demanda contestação específica.
Veja-se trecho do voto condutor.
Se essa contestação foi apresentada apenas uma vez em meio a um Recurso Voluntário
extenso, ou se é genérica, a análise dessas supostas fragilidades seria questão de mérito,
porém não se pode dizer, em absoluto, que o Contribuinte teria silenciado a ponto de
aplicar-se à preclusão. Ademais, a qualificação da penalidade, no caso de autuação com
base em depósitos bancários, somente demandaria defesa específica se houvesse uma
acusação também específica de dolo. Entretanto, se a defesa apresentada em relação à
origem dos depósitos bancários elidiria também a motivação aplicada para a
qualificação da multa, obviamente que não se pode entender que o Contribuinte não
teria se defendido da qualificadora.
No presente caso, conforme o voto condutor do primeiro acórdão, a justificativa dada
pela Fiscalização para a qualificação da multa não revela qualquer situação específica
de dolo, mas sim a própria tipificação do art. 42, qual seja, a verificação de depósitos
bancários sem que a respectiva origem fosse identificada. Confira-se:
Pois bem, comungo inteiramente dessa análise e penso que ela se aplica ao
presente caso. Aqui, ao defender-se da autuação que exigiu imposto sobre rendimentos recebidos
de pessoas físicas, seus clientes (honorários advocatícios), o contribuinte sustentou a tese de que
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto era da empresa reclamada a quem
coube o ônus da sucumbência e não aos reclamantes, seus clientes. Ora, essa tese, acaso
acolhida, implicaria na não incidência do imposto, tanto a titulo de antecipação quanto no ajuste
anual e, portanto, a tese também atracava a incidência das multas.
Por todo o exposto, penso que não assiste razão à Fazenda Nacional, não se
cogitando, nas circunstâncias deste caso, de preclusão.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.006480/2006-96

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à
preclusão e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital